Tribunal: TJPA
Processo: 0810550-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810550-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: GERSON LIMA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06, DO CP – ABORDAGEM POLICIAL COM REVISTA PESSOAL E INVASÃO DE RESIDÊNCIA – PROVA ILÍCITA –– NÃO EVIDENCIADO – TENTATIVA DE FUGA ANTE A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL EM PATRULHAMENTO ROTINEIRO – JUSTA CAUSA EM ABORDAGEM COM REVISTA PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Consta dos depoimentos prestados em inquérito policial, descritos em denúncia, que a ronda policial, procedimento rotineiro em preservação da segurança pública, procedeu a abordagem e revista pessoal em razão da fuga do paciente ao avistar a viatura policial, sendo necessária a perseguição para alcançar o suspeito, que, portando droga no bolso, relatou e conduziu os policiais para sua residência local onde fora encontrada significativa quantidade de cocaína.

1.

Presença de elementos objetivos a justificar revista pessoal e veicular.

2.

“... a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. (STJ - AgRg no HC: 887349 SP 2024/0024353-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

3.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 850.063/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Samantha Cristina da Costa de Souza, em favor do nacional GERSON LIMA DA COSTA, contra ato do douto juízo da Vara Única da comarca de Salinópolis-PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida em preventiva pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, autos do processo crime de nº 0800475-69.2024.8.14.0048.

Aduz, ainda, que a prisão decorreu de busca pessoal no paciente e invasão domiciliar sem se observar os ditames legais.

Dessa forma, requer que seja reconhecida a ilicitude da busca pessoal e do ingresso forçado no domicílio, bem como as provas delas derivadas para fins de que seja assegurado o direito do paciente de aguardar em liberdade, e/ou seja substituída a constrição corporal por outras cautelares diversas da prisão, até o julgamento final do
writ
. Juntou documentos.

Na Id 20429559, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 20842689, constando manifestação do Ministério Público na Id 21225072 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GERSON LIMA DA COSTA, acusado da suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando as teses de nulidade das provas colhidas em abordagem policial sem justa causa, com invasão de residência, e ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva.

Extrai-se dos autos que guarnição da Polícia Militar em procedimento de ronda, foi surpreendida com a atitude de fuga do paciente ao avistar a viatura policial, sendo ele alcançado, e em revista pessoal foi encontrado consigo uma peteca de ‘oxi’, e, ato contínuo, conduziu a guarnição até sua residência, local onde foi encontrado 980g (novecentas e oitenta gramas) de cocaína, fato ocorrido no dia 03/03/2024.

Ante aos argumentos exposto de nulidade das provas por revista pessoal sem justa causa e invasão de residência, digo,
data venia
, que o procedimento adotado na prisão do paciente ocorreu de forma legal, eis que a atitude dele em fugir do local justifica a abordagem e a revista pessoal, conforme tem decido o c. STJ. Vejamos:

“Conforme o julgado no HC n. 877.943/MS pela Terceira Seção deste STJ, a tentativa de fuga em via pública pode configurar a justa causa à abordagem policial, ainda mais quando acompanhada de demais elementos indicativos da prática delitiva. Precedente.

(AgRg no HC n. 859.875/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)”

“Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. (AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Assim, presentes fundadas razões que justificam a abordagem policial, com revista pessoal, momento em que foi encontrada em seu poder drogas, tendo ele, segundo consta, relatado que também guardava em sua residência substância entorpecente, o que justificou o ingresso no local, com autorização, conduzindo a guarnição e indicando onde a droga estava escondida, e, portanto:

“Na espécie, a medida de ingresso forçado no domicílio justificou-se não só em razão das informações de que o agravante e o adolescente G. estariam praticando o delito de tráfico de drogas, mas também porque este afirmou que o agravante realizava a traficância e era o responsável pela guarda dos entorpecentes na sua residência, não havendo falar-se em ausência de justa causa, portanto. Precedentes (AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”

Concernente ao argumento de ilegalidade na prisão por ausência de fundamento na decisão que manteve a cautelar preventiva, destaca-se do ato coator, Id 20382378, o seguinte:

“Sobre a revogação da preventiva, em análise dos autos é cediço que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.[1]

No caso concreto não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP,
MANTENHO A PREVENTIVA
do acusado de
GERSON LIMA DA COSTA,
para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal”. <sic>

Constata-se da decisão que o juízo
a quo
ao manter a prisão preventiva do paciente o fez em ato remissivo, com a utilização da técnica
per relationem
na fundamentação, ao relatar que “... não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. <sic>

Por necessário, trago entendimento jurisprudencial quanto a utilização da técnica da fundamentação
per rela
tionem, como segue:

“O uso da fundamentação "per relationem" é aceitável, não havendo restrições legais para incorporação de elementos presentes em manifestações ministeriais ou em decisões anteriores. (AgRg no HC n. 904.653/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

“... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Assim, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 09/09/2024